Tribunal: TJES
Processo: 0010617-22.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010617-22.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO JOSE DE LIMA
APELADO: AGNALDO ALMEIDA LIMA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR MEIO DE ORÇAMENTOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bruno José de Lima contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 96,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 de danos morais. O apelante requereu a majoração do valor dos danos morais para R$ 7.000,00 e o reconhecimento dos danos materiais sem a necessidade de prévia comprovação por notas fiscais ou comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os danos materiais podem ser comprovados apenas por orçamentos sem necessidade de notas fiscais ou comprovantes de pagamento; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal admite que a comprovação dos danos materiais possa ser feita por orçamentos, sem a exigência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, quando o acidente e a extensão dos danos são incontroversos.
O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação dos danos materiais por orçamentos é suficiente quando o acidente e os danos são incontroversos.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando considerado insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0000032-84.2017.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correada Silva, j. 10.01.2024;
TJES, Apelação Cível n. 0009131-70.2014.8.08.0014, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 22.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010617-22.2017.8.08.0035.

APELANTE: BRUNO JOSÉ DE LIMA.

APELADOS: AGNALDO ALMEIDA LIMA E GLAUCO PIRES AGUIAR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Bruno José De Lima
interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de
D
ireito da Primeira Vara Cível de Vila
Velha
, Comarca da Capital,
na
“
ação de
indenização por
danos
materiais e morais”

que ajuizou
em desfavor de
Agnaldo Almeida Lima
e
Glauco Pires Aguiar

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para “para condenar os Requeridos solidariamente: i) ao pagamento de indenização pelos danos materiais no montante de R$ 96, 00 (noventa e seis reais), sobre o qual deverá incidir juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo; e ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de l% desde a citação.”

“
Face à sucumbência recíproca” condenou ainda “as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa”.

Nas razões do recurso, o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “os danos ocasionados na motocicleta do apelante por culpa do primeiro Apelado encontram-se devidamente demonstrados pelos orçamentos anexados, revelando-se prescindível o prévio pagamento dos danos para a comprovação dos danos materiais”; 2) “não é razoável exigir que os danos materiais sejam exclusivamente comprovados por meio de notas fiscais ou comprovantes de pagamento dos consertos dos reparos”; 3) o valor a título de dano moral se mostra incompatível e irrisório, merecendo a majoração para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos materiais e majoração dos danos morais para o valor requerido.

Trata-se de ação por meio da qual busca o autor a reparação de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 07-09-2016.

A ocorrência do acidente
e a responsabilidade
dos apelados
é fato incontroverso,
havendo controvérsia
apenas
na comprovação dos danos materiais por meio da juntada de orçamentos e da possibilidade da majoração da condenação em
danos morais em favor do apelante
.

O magistrado sentenciante entendeu que os orçamentos colacionados pelo autor, ora apelante, não foram suficientes para comprovar o dano material, conforme trecho da respeitável sentença “não há no caderno processual nenhum documento apto a demonstrar que houve efetivamente o pagamento de tal quantia, considerando que só foram acostados orçamentos.” (fl. 136vº).

Com relação a isto, este egrégio Tribunal entende que “a ausência de nota fiscal ou de outro meio probatório do efetivo dispêndio com o reparo do veículo não afasta o direito de ressarcimento daquele que comprova ter sido lesionado, tendo em vista que restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos decorrentes, sendo a extensão comprovada por orçamentos que descrevem reparos necessários compatíveis com as avarias demonstradas. Portanto, é incabível o acolhimento do pleito de afastamento dos danos materiais sofridos pelo autor, sob o fundamento de ausência de comprovação de gastos para a reparação do veículo, devendo ser mantida a sentença no ponto.” (Apelação cível n. 0000032-84.2017.8.08.0042, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento: 10-01-2024, data da publicação/fonte: Dje 26-01-2024.)

Desse modo, o autor logrou êxito em comprovar o dano material suportando, ao passo que os orçamentos colacionados comprovam o dano por ele suportado, inclusive com valores pormenorizados com cada peça e serviço a ser feito.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MOTORISTA E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O recurso interposto não comporta conhecimento no tocante ao pleito de acolhimento de denunciação da lide, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura integre a presente demanda, porquanto a referida questão fora previamente analisada por ocasião da decisão interlocutória proferida nos autos, a qual desafiava o recurso próprio e tempestivo de Agravo de Instrumento. 2 – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o proprietário e o condutor do veículo envolvido em acidente respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do ilícito, dispondo o Enunciado nº 341 da Súmula do STF que “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”, não comportando acolhimento, portanto, o pleito para que apenas o primeiro Requerido (proprietário do veículo), seja responsabilizado pelo dano causado. 3 – Em situações como a ora analisada, esta c. Corte tem fixado o valor da indenização em patamar condizente com montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Magistrado a quo, sendo relevante destacar que o mesmo se mostrou coerente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a alcançar a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 4 – Recurso do primeiro Apelante conhecido e desprovido. Apelo do segundo Recorrente parcialmente conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0009131-70.2014.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu, data do julgamento: 22-08-2023, data da publicação/fonte: Dje 25-08-2023.)

Posto isto,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar os apelados ao pagamento a título de danos materiais pleiteados bem como majorar a indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, condeno os apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, no percentual de 12% doze por cento (sobre o valor da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
Voto com o relator